Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se a preclusão de sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.
2. Pelos documentos juntados aos autos, observa-se que embora o saldo do FGTS da autora tenha sido bloqueado, não houve inscrição em cadastro de inadimplentes ou protesto em cartório extrajudicial, nem tampouco demonstração da ocorrência de abalo na esfera jurídica extrapatrimonial da autora apto a qualificar a existência de dano moral.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem temperado a aplicação da Súmula 532/STJ, interpretando o termo "ato ilícito indenizável" de forma não automática, condicionando a algum fato indenizável sofrido pelo consumidor decorrente do envio não solicitado, o que, no caso, não restou demonstrado. Precedentes.
4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu não conhecido.